Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA VERSUS JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. SIMPLES AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS, A QUAL, COM ENORME PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL, E AO PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, PASSOU POR TRÊS JUÍZOS: BRASÍLIA, TAGUATINGA E ÁGUAS CLARAS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, após o declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras. 1.1. O Juízo Suscitado, em breve síntese, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga/DF, sob alegação dos novos limites traçados pela Lei Complementar 958/19, na qual promoveu alteração nos limites físicos das regiões administrativas de Taguatinga, Águas Claras/Areal, Arniqueira e Vicente Pires. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras os imóveis localizados na QS 1, (Areal), razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos é se verificar o juízo competente para processar e julgar ação de anulação de protesto com danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, o feito foi distribuído para o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o qual, considerando o domicílio da parte autora em Brasília/DF e o da parte ré em Águas Claras/DF, declinou de ofício sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ante a vedação à escolha aleatória e injustificada de foro.
4. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, exigindo intervenção da parte contrária, na forma do art. 65 do CPC. Ou seja, competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 4.1. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (terceiro juízo, estranho ao conflito), onde inicialmente foi distribuída a ação de conhecimento. Tese de julgamento: “No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 65 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724384822218070000, relator Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 10/2/2022.